Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-98.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020720-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDIANE ANA DE OLIVEIRA - CPF: 033.798.521-98 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020720-98.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: LIDIANE ANA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS ESSENCIAIS PARA A ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO

- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação da embargada.

A embargante aponta contradição e omissão no aresto no que tange à aplicação do art. 85 do CPC. Alega que, “
em que pese o juízo a quo apontar que os honorários estariam fundamentados no artigo . 85, §§ 1º e 2º do CPC, o fato é que, na parte dispositiva da sentença houve o afastamento do dispositivo mencionado”.

Argumenta que o artigo mencionado é claro ao estabelecer que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor, e o juízo de origem consignou que cada parte deveria pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos.

Diz ainda que no
decisum
não foi aplicado o art. 85, §14 do CPC, pois, “a
o determinar [...] que cada parte pague o seu advogado, o juízo a quo acabou por compensar os honorários devidos pela ré ao advogado da parte autora com os honorários ‘suspensos’ face o deferimento da justiça gratuita, devido pelo autor ao advogado da ré, o que é expressamente vedado pela lei, seja a forma da condenação ou ainda a compensação implícita como determinado”.

Busca a reforma da sentença para que seja afastada a compensação de honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

São cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta contradição e omissão no aresto no que tange à aplicação dos arts. 85, §§ 1º, 2º e 14, do CPC.

Contudo, não foram impugnados fundamentos específicos do aresto, cuja matéria abordada se limitou à existência de nexo de causalidade entre o acidente e as lesões da autora, objeto da indenização do seguro DPVAT.

Aliás, nas razões recursais ataca somente o entendimento firmado pelo juízo de origem, mas não expõe motivos para alteração do acórdão.

Desse modo, não tendo recorrido da sentença no momento apropriado, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe em virtude da ausência de dialeticidade, como demonstrado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇ
A- SENTENÇA MANTIDA –AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Contudo, nas razões do seu recurso de apelação, o Banco/ Agravante não combateu a sentença no que concerne a contratação de seguro de vida supostamente contratado pela parte autora/agravante. 2
-A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

(N.U 1003396-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
II - Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus dos Agravantes
. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1815890/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

(...)

2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a recorrente não impugnou o fundamento acima mencionado no tocante à desnecessária impetração do Mandado de Segurança tendo em vista que a sua pretensão já havia sido alcançada pela via administrativa.

3. Ao proceder dessa forma,
não observou a recorrente as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, dentre as quais se destacar a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado.
Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF.

4. Recurso em Mandado de Segurança não conhecido."
(RMS 54.537/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julg.
10/10/2017, DJe 18/10/2017).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DENEGAÇÃO DE SEGUIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE.

1.
Se o acórdão de denegação da ordem mandamental fundamenta-se em dois motivos considerados autônomos e, portanto, suficientes para manter o resultado desfavorável aos interesses do impetrante, cumpre-lhe na petição do recurso ordinário a refutação de ambos os motivos, pena de desatenção ao ônus da dialeticidade.

2. Agravo regimental não provido."
(AgRg no RMS 49.108/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julg. 10/05/2016, DJe 16/05/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.

1. O recurso cabível contra a decisão que, acolhendo exceção de pré-executividade , põe fim ao processo é a apelação.

2
.
Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF.

3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 209.349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julg. em 24/11/2015, DJe 27/11/2015).

Deste Tribunal:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020